Tribunal: TJES
Processo: 0010096-72.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010096-72.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Apelação Criminal
-
Nº 0010096-72.2016.8.08.0048
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
JOSE ROBERTO FERREIRA
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JOSÉ ROBERTO FERREIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra (fls. 97/105 dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de
2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade e na interdição temporária de direitos (proibição de frequentar determinados lugares), bem como restou fixada a pena de suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 126/131, a douta defesa requer a absolvição do apelante, com base no art. 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, pela inexistência de provas concretas para a sua condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e, por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, vez que o apelante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

Em
contrarrazões
, às fls. 132/134, o
parquet
fundamenta que as arguições da defesa não devem prosperar, pugnando que o apelo seja improvido.

A douta
Procuradoria de Justiça,
em seu parecer acostado no id 3065023, suscita a preliminar de inexistência e de intempestividade do recurso defensivo e a preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

Peço dia para julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Apelação Criminal
-
Nº 0010096-72.2016.8.08.0048
-
2ª Câmara Criminal

APELANTE:
JOSE ROBERTO FERREIRA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

PRELIMINAR:
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JOSÉ ROBERTO FERREIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra (fls. 97/105 dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em seu parecer acostado no id 3065023, a douta Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito pelo qual o apelante foi condenado.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo
artigo 109 do Código Penal
, o qual
se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença
, e
pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória
.

No caso em tela,
a Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que seja calculada a prescrição com base na pena concretamente aplicada ao recorrente.

Nessa linha, prevê o art. art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
,
tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia
ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

Dito isso, no caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
2 (dois) anos de detenção
,
referente ao crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o
prazo prescricional
previsto para a pena aplicada ao apelante é de
04 (três) anos
.

Desse modo, n
a hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 20 de maio de 2016 (decisão de fl. 40 dos autos físicos) e a sentença condenatória foi publicada em 28 de novembro de 2019 (fl. 105-verso dos autos físicos),
não transcorrendo, neste interregno, o prazo prescricional aplicável ao caso, razão pela qual
não há que ser reconhecida a prescrição retroativa no caso.

Ademais,
também não é possível ser reconhecida a prescrição intercorrente
, tendo em vista que, da publicação da sentença até a presente data, não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, afastando-se também essa modalidade de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, não tendo ocorrido, no presente caso, a prescrição da pretensão punitiva estatal,
rejeito
a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Superada a preliminar suscitada, tenho que a douta Procuradoria suscita também a preliminar de intempestividade do recurso defensivo, razão pela qual passo a apreciá-la.

Como sabido, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, constante implicitamente na Constituição de República Federativa do Brasil, são previstos na legislação processual penal os recursos cabíveis em face de determinada decisão que se pretende questionar.

Nessa senda, sob a ótica da teoria geral dos recursos, sabe-se que existem pressupostos a serem analisados para que o recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão
ad quem.

Dentre tais pressupostos, tem-se o da tempestividade.

Sobre esse pressuposto de admissibilidade recursal, transcrevo as lições de Renato Brasileiro de Lima
1
:

“
O recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal. Considera-se o recurso tempestivo quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma distância temporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (dies a quo) e seu término (dies ad quem).

[...]. Figurando a tempestividade como pressuposto recursal de natureza objetiva, conclui-se que, uma vez constatada a intempestividade da impugnação, o próprio órgão jurisdicionado a quem competiria recebê-la deve negar-lhe seguimento, impedindo sua remessa ao juízo ad quem.”

Por sua vez, rememoro que o prazo legal para interposição do recurso de apelação criminal é de
cinco dias
, conforme prevê o art. 593, do Código de Processo Penal.

Ainda, saliento que a contagem de tal prazo se inicia a partir da intimação pessoal do réu, quando este lograr-se preso, ou de sua intimação pessoal
ou
do patrono por ele constituído, caso esteja solto, nos moldes do art. 392, do Código de Processo Penal.

Dito isso,
in casu
, verifico que o réu José Roberto Ferreira lograva-se solto no presente processo e vinha sendo assistido pela douta patrona particular, Dra. Leonidia Roberta L. Cordiais, OAB/ES nº. 15.853, constituída à fl. 58, dos autos físicos.

Após a prolação da sentença de fls. 97/105 dos autos físicos, em que pese a patrona Ellen Silva Krüger tenha renunciado ao mandato, a Dra. Leonidia Roberta Santos Cordiais
continuou patrocinando a defesa do réu José Roberto Ferreira
.

Não obstante, mesmo devidamente intimada às fls. 111/112 dos autos físicos, sendo a respectiva publicação realizada em 26 de agosto de 2020, não foi interposto recurso em face da r. sentença, o qual, salienta-se, deveria ter sido interposto até o dia 31 de agosto de 2020.

Na sequência, verifico que consta, à fl. 113 dos autos físicos, que a mencionada patrona que atuava na defesa do acusado substabeleceu, com reserva de poderes, à Dra. Josileuzi Gomes Arnaldo, OAB/ES nº. 32.191, em 02 de outubro de 2020.

Consta, ainda, à fl. 115 dos autos físicos, uma petição subscrita pelas mencionadas patronas requerendo que o processo fosse remetido a este e. Tribunal de Justiça para apresentação de razões recursais, sem que, todavia, houvessem interposto recurso nos presentes autos.

Por sua vez, somente em 25 de outubro de 2021, as ilustres patronas apresentaram razões recursais em favor de José Roberto Ferreira, às fls. 125/131.

Desse modo, da sequência temporal acima descrita, percebe-se que
não houve interposição de recurso de apelação em favor do réu José Roberto Ferreira
e, ainda que se considerassem as razões recursais para tal fim, essas foram apresentadas a destempo, vez que protocoladas mais de um ano após a intimação da defesa acerca da r. sentença condenatória, em 26 de agosto de 2020.

Logo, tenho que o recurso de apelação fora interposto a destempo, vez que já escoado o prazo recursal de 05 (cinco) dias previsto no já mencionado art. 593, do CPP, estando, portanto,
intempestivo
.

Ademais, saliento que, posteriormente, em 14 de outubro de 2021, o réu foi pessoalmente intimado da sentença, mesmo que sua patrona constituída já houvesse sido intimada, contudo, ainda assim, não demonstrou seu interesse em recorrer da sentença condenatória, conforme se verifica da certidão de fl. 135 dos autos físicos.

À luz do exposto, portanto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça e, por esta razão,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DEFENSIVO
INTERPOSTO
, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

1
Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 5 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1664.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
Apelação Criminal
-
Nº 0010096-72.2016.8.08.0048
-
2ª Câmara Criminal

APELANTE:
JOSE ROBERTO FERREIRA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIDA. APELO INTEMPESTIVO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Contudo, no caso dos autos, entre os marcos interruptivos constantes no art. 117, do Código Penal, não transcorreu o prazo prescricional referente ao delito previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a preliminar de reconhecimento da prescrição suscitada pela Procuradoria de Justiça deve ser rejeitada.

2. Preliminar de intempestividade recursal. O prazo legal para interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias, conforme prevê o art. 593, do CPP. Dito isso,
in casu
, o apelante vinha sendo assistido por sua patrona constituída, a qual foi devidamente intimada, em 26 de agosto de 2020, da r. sentença condenatória, contudo, não apresentou recurso no presente feito, tendo, somente em 25 de outubro de 2021, apresentado razões recursais em favor do réu. Logo, percebe-se que, no caso, não houve interposição de recurso de apelação e, ainda que se considerassem as razões recursais para tal fim, estas foram apresentadas a destempo.

3. Recurso defensivo não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.